Tribunal: TJDFT
Processo: 0747082-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747082-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLIMACO AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por João Carlos Teatini de Souza Clímaco contra a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração no cumprimento de sentença 0745754-80.2022.8.07.0001 (11a Vara Cível de Brasília/DF). Primeiramente, eis o teor da decisão que teria rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença: Cuida-se de fase de cumprimento da sentença de ID 145512608, que julgou: “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por ROSA MARIA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHÃES, GABRIELA DE CARVALHO PORTINHO e JANAÍNA CARVALHO PORTINHO MAGALHÃES em desfavor de JOÃO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLÍMACO e MARIA DE LOURDES DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES, partes qualificadas nos autos, para: a) declarar a nulidade do segundo termo aditivo ao contrato firmado entre as partes (ID n. 17906890); b) condenar o primeiro réu a pagar às autoras a quantia de R$ 315.057,78 (trezentos e quinze mil e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos), referente ao saldo devedor do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes. Sobre o valor deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir da data do respectivo aditivo (10/05/2014), e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.” Julgou-se ainda “IMPROCEDENTE o pleito reconvencional proposto por JOÃO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLÍMACO em face de ROSA MARIA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHÃES, GABRIELA DE CARVALHO PORTINHO e JANAÍNA CARVALHO PORTINHO MAGALHÃES. Quanto aos ônus de sucumbência, assim dispôs a sentença: “Em relação à lide principal, em face da sucumbência recíproca e equivalente, ficam rateadas entre as autoras e o primeiro réu as custas processuais, em igual proporção (50% para cada). Ainda, arcarão as partes com o pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção acima, com fundamento nos artigos 85, § 2o, do CPC/2015, sendo vedada a compensação (art. 85, § 14, CPC/2015), devendo-se observar que a segunda e terceira autoras são beneficiárias da justiça gratuita. Em relação à lide reconvencional, em face da sucumbência, condeno o primeiro requerido/reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa reconvencional, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil/2015.” Interpostos recursos de apelação, o acórdão de Id 145512610 deu “PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do réu para determinar que o pagamento seja feito por ocasião da lavratura da escritura pública do imóvel” e “PARCIAL PROVIMENTO ao apelo adesivo apenas para determinar o rateamento dos ônus devidos à parte autora na proporção de 25% para a Defensoria Pública e 75% para o advogado subscrevente.” Por ora, o executado interpôs impugnação ao cumprimento de sentença (ID 159648118) em face de Maria de Lourdes de Carvalho Portinho Magalhães. A parte executada impugnou a gratuidade de justiça concedida, com base no recebimento, a título de herança, de cerca de R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais), bem como parte de 3/6 dos valores a receber do imóvel em disputa nesta ação. Reafirma os argumentos da exceção de pré-executividade já julgada quanto à ilegitimidade passiva da parte. Do mesmo modo, argumenta, com base no princípio da congruência e pacta sunt servanda, que só deve pagar a parcela final via financiamento bancário como fora previamente acordado. Nesse sentido, levanta a inexequibilidade do título. Alega que há excesso de execução, tendo em vista que a mora do executado nunca existiu. Afirma que o exequente considerou a sentença para calcular a mora, com base na data de citação. Pugna que a mora só se deve verificar quando da execução da condição da obrigação. Alega, portanto, “em termos de tese defensiva caso esse juízo entenda que o valor aditivado seja pago independentemente da condição do financiamento, pede-se alternativamente, que este juízo entenda como devida a parcela a partir da interpelação judicial (cumprimento de sentença), devendo ser expurgados os juros moratórios contabilizados desde a citação, prevalecendo somente após a data de intimação ao cumprimento de sentença”. Complementa que se “prevalecer o entendimento do devedor pagar nos termos do cumprimento de sentença, chegaríamos a esdrúxula situação que o atraso ocasionado pelas credoras em transferir o imóvel as favoreciam, pois o acúmulo da mora em 1% a.m. além da correção monetária, torna o pretenso valor a receber maior que o próprio bem da vida, causando verdadeiro enriquecimento sem causa à credora.” Pretende, por fim, que haja compensação por multa contratual, que estabeleceu o prazo de 60 dias para registro definitivo da escritura em favor do promissário comprador, sob pena de multa de 100 reais por dia. Em resposta (ID 165102418), sobre a impugnação à gratuidade de justiça, afirma que o “ora executado não se desincumbiu de tal obrigação, porquanto se limitou a informar os créditos oriundos de herança que a ora exequente tem a receber, (inclusive a maior parte deles ela está tentando receber por meio do presente cumprimento), não comprovando que a condição de hipossuficiência da exequente tenha se modificado, devendo a impugnação ser rejeitada.” Quanto ao argumento de que a condição não foi cumprida, afirma que o elemento essencial para pagamento da dívida do executado é exatamente a escritura pública do imóvel, já providenciada pelas credoras. Em relação aos juros de mora, afirma que não há cabimento o argumento de que não houve a mora do executado, visto que as credoras do imóvel tenham providenciado a escritura na forma requerida. Por fim, afirma que não há direito de compensação, "vez que o executado não possui nenhum título judicial ou extrajudicial para compensar." É o relatório. Decido. Gratuidade de justiça A respeito da impugnação à gratuidade de justiça, o § 3o do art. 98 do CPC dispõe que “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” Dessa forma, a lei atribui ao credor o ônus de demonstrar a modificação da situação de hipossuficiência da parte beneficiária da justiça gratuita. Ocorre que não houve tal comprovação. Nesse cenário, ainda que tenha havido recebimento de valor decorrente de herança por parte das autoras, o valor apontado como recebido não é suficiente para lhe propiciar excelente condição de vida, nem tampouco substancial modificação de sua condição financeira a ponto de fazer cessar a hipossuficiência. Mérito As questões relativas à ilegitimidade ativa da exequente e à inexequibilidade do título já foram enfrentadas na decisão de ID 160871457. Nada, pois, a declarar sobre os pontos. Restam, portanto, as questões relativas à mora e à compensação. A respeito da alegação de excesso de execução fundado na inexistência de mora, não assiste razão ao devedor. Como acima mencionado, foi declarada a nulidade do segundo termo aditivo ao contrato firmado entre as partes e o réu foi condenado a pagar às autoras a quantia de R$ 315.057,78 (trezentos e quinze mil e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos), referente ao saldo devedor do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes. Estabeleceu-se ainda que sobre o valor deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir da data do respectivo aditivo (10/05/2014), e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ato contínuo, o acórdão de Id 145512610 deu “PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do réu para determinar que o pagamento seja feito por ocasião da lavratura da escritura pública do imóvel”. Dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que não foi imposta, no título judicial, condição de que o pagamento somente seria devido após a obtenção de financiamento bancário. É incontroverso que já houve a lavratura da escritura pública, que foi a única condição imposta pelo título judicial ao pagamento, de forma que, não realizado o pagamento, é exigível o pagamento e está o devedor em mora, nos exatos termos da sentença transitada em julgado. Veja-se ainda que o acórdão não alterou os demais termos da sentença, de forma que permanece a incidência dos juros e da correção monetária como acima transcrito. Quanto à alegação de incidência de multa estabelecida no termo aditivo, esta não está contemplada no título judicial ora executado, de maneira que não é possível a compensação requerida. Prejudicado o pedido liminar. ANTE O EXPOSTO, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo requerido, bem como, no mérito, a impugnação ao cumprimento de sentença. Intime-se o autor para atualizar a planilha de cálculos, acrescentando os honorários da fase de cumprimento de sentença e a multa, conforme art. 523, § 1o, do CPC. Em razão da referida decisão, o executado, ora agravante, apresentou pedido de reconsideração, o qual foi indeferido, sob os seguintes fundamentos: A parte executada requer que, "em atenção à decisão proferida nos autos do agravo de instrumento no 0732835-28.2023.8.07.0000 (doc. 1), interposto em face do processo de origem, requerer a reconsideração do derradeiro ímpeto.". Observa-se, contudo, que a decisão anexada não se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão desses autos, mas sim do processo de no 0715289-30.2018.8.07.0001. Portanto, não há nada a ser reconsiderado, tendo em vista que o decidido encontra-se precluso. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 166333652. A matéria devolvida reside na viabilidade de imediato deferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão ora agravada, bem como na alteração do termo inicial dos juros moratórios. A parte agravante assevera ausência de violação à coisa julgada, sob o fundamento de que a incidência dos juros de mora constitui matéria de ordem pública. Aduz “inexistência de mora enquanto pendente a lavratura da escritura”, conforme julgamento do acórdão proferido pela 2a Turma Cível nos autos 0715289-30.2018.8.07.0001. É o breve relato. Recurso distribuído aleatoriamente para este Relator, “em virtude do afastamento do(a) Exmo(a) Sr.(a) Desembargador(a) JOAO EGMONT LEONCIO LOPES” (id 53076750). Inquestionável que o prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, pena de não conhecimento. Preliminarmente, em observância à ordem cronológica dos relevantes atos processuais analisados na origem, constata-se que: a) em 14.6.2023, teria sido proferida decisão que negou provimento à "exceção de pré-executividade" apresentada pelo executado, oportunidade em que teria sido analisada a tese de que o pagamento fosse realizado “após a lavratura da escritura” (id 160871457), contra a qual não adveio recurso; b) em 07.8.2023, foi proferida decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença; c) a referida decisão foi disponibilizada no PJe em 08.8.2023 (id 168074767); d) em 17.8.2023, o executado apresentou pedido de reconsideração (id 169010832), o qual foi indeferido em 12.9.2023 (id 169480204) e disponibilizado no PJe em 09.10.2023 (id 174623911). O presente agravo de instrumento foi interposto em 1o de novembro de 2023, sob o fundamento de que o prazo recursal teria começado a fluir após a publicação da decisão que teria indeferido o pedido de reconsideração. Nesse quadro fático-processual, não prospera a tese de tempestividade arguida pelo agravante, uma vez que o pedido de reconsideração da decisão não suspende nem interrompe o prazo recursal. O prazo para interposição do recurso se inicia a partir da primeira decisão e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. Além disso, a matéria, ora aventada, já teria sido devidamente analisada, tanto na decisão de desprovimento da "exceção de pré-executividade" quanto na de rejeição ao cumprimento de sentença, contra as quais não teriam sido interpostos recursos cabíveis, a tempo e modo. Assim, constata-se que o agravo de instrumento teria sido interposto fora do prazo legal (Código de Processo Civil – art. 1.070). No mesmo sentido, colaciono precedente desta 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1423105, DJE: 24/5/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA Acórdão 1440026, DJE: 8/8/2022) Diante do exposto, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, ante a sua intempestividade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator